Tribunal: TJDFT
Processo: 0702294-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702294-22.2017.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: Sindicato dos Servidores Integrantes da Carreira de Orçamento, Finanças e Controle do Distrito Federal (SINDIFICO) EMBARGADO: Distrito Federal D E S P A C H O Trata-se de reexame de agravo de instrumento julgado para adequação à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 729.107/DF, Tema 792/STF, conforme determina o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. O Recurso Extraordinário n. 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida, foi julgado em sessão virtual realizada de 29.05.2020 a 5.6.2020. Fixou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Intimem-se as partes, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a aplicação da tese ao presente caso. Após, voltem conclusos. Brasília – DF, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator